Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704803-10.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO COSTA DE SIQUEIRA CAMPOS, LIANE MARQUES DE SIQUEIRA CAMPOS, G. C. D. S. C. J. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO COSTA DE SIQUEIRA CAMPOS EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por por GUSTAVO COSTA DE SIQUEIRA CAMPOS, LIANE MARQUES DE SIQUEIRA CAMPOS e G.C.D.S.C.J., contra o acórdão n. 1776832, exarado sob o ID 53031339, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposta pelos embargantes; conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A., para reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 6.651,10 (seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação, bem como para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, devendo a correção monetária pelo INPC incidir da data do presente acórdão, mantido o termo inicial dos juros de mora de 1% desde a citação, mantida no mais a sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53461556, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 14:07:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora